Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-98.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-98.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BENEDITO MANOEL DE ALMEIDA - CPF: 603.969.541-20 (IMPETRANTE), Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (IMPETRADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1001085-98.2025.8.11.9005.

Impetrante:

BENEDITO MANOEL DE ALMEIDA
.

Autoridade Coatora: Dra. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, Juíza do Juizado Especial Cível de Cáceres.

Litisconsorte:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data do Julgamento virtual:
01 a 04/09/2025
.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que condicionou o prosseguimento de processo no Juizado Especial Cível de Cáceres à comprovação de prévia reclamação administrativa, determinando a suspensão da ação originária (processo nº 1001596-30.2025.8.11.0006). Liminar deferida. A autoridade coatora apresentou informações; litisconsorte passivo não se manifestou; Ministério Público declinou de intervir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de prévia tentativa de solução administrativa como condição para processamento de ação judicial, à luz da Recomendação nº 159/2024 do CNJ, do princípio constitucional de acesso à Justiça e da inexistência de indícios concretos de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, XXXV, da CF/1988 assegura o direito de acesso ao Judiciário, vedando a imposição de condicionantes não previstas em lei.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e prevê, em seu art. 3º, que a exigência de prévia solução administrativa só se justifica mediante fundamentação concreta e identificação de indícios de litigância abusiva.

No caso, a autoridade coatora não indicou elementos objetivos que caracterizassem litigância predatória ou desvio de finalidade na propositura da ação.

A jurisprudência desta Turma Recursal afasta a exigência de requerimento administrativo prévio como condição para ajuizamento de ações, salvo previsão legal expressa ou demonstração de abuso processual.

A imposição genérica da medida, sem amparo legal e sem motivação individualizada, viola o devido processo legal e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida.

Tese de julgamento:

É ilegal a exigência de prévia tentativa de solução administrativa para processamento de ação judicial, quando não houver previsão legal ou fundamentação concreta que demonstre litigância abusiva.

A Recomendação nº 159/2024 do CNJ tem caráter orientativo e não autoriza a imposição genérica da medida, devendo sua aplicação observar motivação individualizada e circunstâncias do caso concreto.

A exigência indevida de esgotamento da via administrativa viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III; Recomendação CNJ nº 159/2024, arts. 1º, parágrafo único, e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1000127-96.2022.8.11.0088, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 27.02.2023, DJE 03.03.2023.
TJMT, Turma Recursal Cível, MS nº 1000801-27.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 07.10.2024, DJE 11.10.2024.

Relatório.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra atos tidos por ilegal praticados pela Juíza do Juizado Especial Cível de Cáceres.

Alega o impetrante que a autoridade coatora, equivocadamente, condicionou o seguimento dos processos mediante a comprovação de prévia reclamação administrativa, por fim suspendeu o processo nº 1001596-30.2025.8.11.0006.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, deixou de se manifestar.

O Ministério Público declinou de suas atribuições no feito.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que condicionou a análise da liminar a comprovação de prévia reclamação administrativa.

A concessão de mandado de segurança exige a comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Ademais, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7º, III que o Juiz ordenará
“que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Saliento que o Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação nº 159 de 23/10/2024, “
lista exemplificativa de medidas judiciais a serem adotadas diante de casos concretos de litigância abusiva
”, no seu item 10,
“10) notificação para apresentação de documentos que comprovem a tentativa de prévia solução administrativa, para fins de caracterização de pretensão resistida;”

Ademais, no caso não há indícios concretos de litigância abusiva.

Ressalto que na decisão objeto do presente
writ
a Autoridade coatora não apontou de forma fundamentada quais seriam os indícios verificados para se caracterizar a litigância abusiva, nos termos do artigo 3º da recomendação supramencionada,
verbis:

“Art. 3º Ao identificar indícios de desvio de finalidade na atuação dos litigantes em casos concretos, os(as) magistrados(as) poderão, no exercício do poder geral de cautela e de forma fundamentada, determinar diligências a fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário, incluindo, entre outras, as previstas no Anexo B desta Recomendação.”

Assim, entendo que no caso em apreço não há necessidade do prévio esgotamento da via administrativa como condição para ingressar em juízo, até mesmo sob pena de violação do direito constitucional de acesso ao Judiciário esculpido pelo inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal,
in verbis:
”a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO
– RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (N.U 1000127-96.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Como é cediço, o interesse processual caracteriza-se pelo binômio necessidade-utilidade, ocorrendo quando a parte tem necessidade de ir a juízo para buscar a tutela pretendida e que dessa tutela possa advir alguma utilidade do ponto de vista prático.2. O surgimento do interesse processual, portanto, não exige o prévio esgotamento da via administrativa. Entendimento contrário resultaria inegável afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, que restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".3. Desse modo, a decisão judicial impugnada acarretou ofensa ao direito líquido e certo de acesso ao Judiciário, sendo necessária a concessão da ordem para viabilizar o processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada.4. Segurança concedida. (N.U 1000801-27.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, determinar
o prosseguimento do feito.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025